Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, em face de acórdão no 1997689 que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: omissão no acórdão quanto às diligências atípicas requeridas para a satisfação da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. Na hipótese, o vício apontado é inexistente, porquanto o acórdão externou as razões de decidir no item 6, consignando o entendimento do colegiado quanto à violação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, na hipótese de renovação de diligências quando não demonstrados indícios de efetividade das medidas.
5. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
6. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013; Enunciado no 125 do FONAJE.